Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. VEÍCULO USADO NO TRÁFICO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECursos CONHECIDOs. DESPROVIDO apelo DO réu. proVIDO apelo DO terceiro interessado.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição. 1. 2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
2. Em que pese a pena corporal imposta ao réu ter sido superior a quatro anos e inferior a oito anos, a reincidência impõe a fixação de regime inicial fechado, tal como estabelecido na sentença, sendo inviável, pois, a alteração do regime prisional para um mais brando.
3.O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo de execução, competente para a análise da presença dos requisitos para a concessão do benefício e da análise das condições pessoais do acusado, mormente, em se considerando que o réu não demonstrou, no caso, ser ele o único responsável pelos cuidados de menor de idade portador de deficiência.
4. Podendo-se extrair dos autos que o legítimo proprietário do veículo automotor utilizado para o tráfico de entorpecentes não tinha ciência da atividade criminosa, ele deve ser considerado terceiro de boa-fé nos termos do artigo 119 do Código de Processo Penal e artigo 60, § 6o, da Lei no 11.343/2006, devendo lhe ser restituído o veículo.
5. Recursos conhecidos. Desprovida a Apelação do réu e provida a do terceiro interessado.